Tribunal: TJBA
Processo: 0300328-69.2012.8.05.0146
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0300328-69.2012.8.05.0146.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ESPÓLIO: EMIDIO COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ZUILLA DA SILVA BEZERRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
TEMA/IAC Nº 5, DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que razão não assiste ao Recorrente.

2. Com efeito, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

3.
Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0300328-69.2012.8.05.0146.2.AgIntCiv

,

em que figuram como parte Agravante,
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
, como parte Agravada,
EMIDIO COSTA SILVA e outro
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .